Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-72.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002797-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA DAMASCENO - CPF: 001.769.261-00 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL (RGA). LEI AUTORIZATIVA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCEDIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal (Agente Comunitário de Saúde) contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de reajuste salarial de 5,03%, referente à parcela de maio de 2024 prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022. O recorrente alega direito subjetivo ao reajuste, enquanto o Município de Confresa sustenta a impossibilidade de pagamento por ausência de dotação orçamentária e extrapolação dos limites de gastos com pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a previsão de reajuste em lei municipal autorizativa gera direito subjetivo imediato ao servidor, mesmo quando a administração demonstra a ausência de dotação orçamentária específica e o atingimento do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à Revisão Geral Anual (RGA), nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, não possui eficácia plena, dependendo de lei específica e, obrigatoriamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a tese fixada pelo STF no Tema 864 de Repercussão Geral.

4. No caso concreto, a Lei Municipal nº 1.082/2022 possui natureza autorizativa e o Município comprovou, por meio de documentos técnicos, que os gastos com pessoal atingiram 51,59%, superando o limite prudencial de 51,30% da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

5. A ausência de comprovação de dotação orçamentária disponível no exercício de 2024 impede a concessão do reajuste pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

A implementação de reajuste salarial previsto em lei municipal autorizativa está condicionada à existência de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à observância dos limites de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de reajuste salarial quando demonstrado que a administração pública excedeu os limites fiscais prudenciais, sob pena de ingerência indevida na gestão orçamentária e violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X, art. 169, § 1º, I e II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 1.082/2022; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 864 (RE 905357/RO); STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1022375-21.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCIO FERREIRA DAMASCENO, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de implementação de reajuste salarial (RGA) no percentual de 5,03%, referente à segunda parcela prevista na Lei Municipal nº 1.082/2022, com vencimento em maio de 2024.

Inconformado, o recorrente apresentou razões recursais pugnando pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a lei municipal gera direito subjetivo imediato, que a previsão orçamentária já estaria contida no próprio texto da lei e que o descumprimento imotivado configura ato ilícito administrativo.

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença com base na ausência de dotação orçamentária específica e na extrapolação dos limites de gastos com pessoal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade, ou não, de o Poder Executivo Municipal implementar o reajuste salarial de 5,03% previsto no art. 1º, §1º, inciso II, da Lei Municipal nº 1.082/2022, a partir de maio de 2024, diante das alegações de limitação orçamentária e financeira.

Inicialmente, cumpre registrar que o direito à Revisão Geral Anual (RGA), previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, é norma de eficácia contida, dependendo invariavelmente de lei específica e, principalmente, de prévia dotação orçamentária.

No caso em tela, embora exista a Lei Municipal nº 1.082/2022, sua redação é clara ao estabelecer que o Chefe do Executivo fica "autorizado" a conceder a revisão, o que denota natureza autorizativa e vinculada à conveniência administrativa pautada na responsabilidade fiscal.

O texto constitucional é imperativo ao condicionar a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à existência de recursos orçamentários, conforme se extrai do art. 169 da Constituição Federal de 1988:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Nesta senda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a mera previsão em lei de diretrizes ou lei autorizativa não supre a necessidade de dotação efetiva na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme o Tema 864:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905357/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

No caso concreto, o recorrente argumenta que a própria lei municipal já prevê que as despesas correrão por conta do orçamento vigente. Todavia, tal cláusula é de estilo e não substitui a comprovação técnica de que, no exercício de 2024, havia margem financeira e dotação específica para o pagamento pretendido.

Ao revés, o Município de Confresa trouxe aos autos elementos técnicos — especificamente o Ofício nº 0023/2025/SF/SC (id. 302829368) e demonstrativos de despesa com pessoal — que indicam que o gasto com pessoal já atingiu o patamar de 51,59%, superando o limite prudencial de 51,30% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

A aplicação de reajuste que implique em extrapolação de limites fiscais sujeita o gestor a sanções graves, razão pela qual a omissão na implementação do índice de 5,03% em maio de 2024 encontra-se justificada pelo comando da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Admitir a intervenção judicial para determinar tal pagamento sem a prova da dotação orçamentária vigente e da margem fiscal configuraria violação direta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, cujo texto transcrevo integralmente:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Reforço que esta Turma Recursal já assentou entendimento idêntico em casos análogos, envolvendo o mesmo Município e a mesma legislação, confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 1. A mera existência de lei municipal prevendo reajuste salarial não gera direito subjetivo imediato ao servidor se ausente comprovação de prévia dotação orçamentária. 2. A implementação de reajuste salarial está condicionada ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Não há cerceamento de defesa nos Juizados Especiais quando a parte não formula pedido específico de produção de provas. (...) (N.U 1022375-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”

Portanto, não assiste razão ao recorrente. O cumprimento parcial de etapas anteriores do reajuste (parcelas de 2022 e 2023) não obriga a administração a implementar a parcela de 2024 se as condições econômico-financeiras do novo exercício orçamentário não o permitirem. A gestão orçamentária é dinâmica e anual, devendo o Poder Judiciário respeitar a separação dos poderes e a discricionariedade técnica do Executivo na gestão de seus limites fiscais, sob pena de colapso das contas públicas locais.

Diante da robusta prova documental apresentada pelo recorrido quanto ao limite prudencial e da ausência de prova, por parte do autor, de que havia dotação específica e disponível na LOA de 2024, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026